Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0748737-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON GUIMARAES, em desfavor de EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 173369617, proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial, n°. 0704652-54.2017.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator